Tribunal: STF
Processo: RMS 35057
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIADO POLÍTICO. EFEITOS RETROATIVOS DA REPARAÇÃO ECONÔMICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DESTA CORTE. INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PORTARIA DE ANISTIA. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGALMENTE DEVIDOS. CABIMENTO DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Os valores retroativos previstos nas portarias de anistia deverão ser acrecidos de juros moratórios e de correção monetária, que, por serem consectários legais da condenação (art. 322, § 1º, do CPC/2015), incidem independentemente de pronunciamento judicial expresso. Precedente do Plenário: RE 553.710 ED, Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2018, DJe 24.08.2018.



    2. In casu, o recurso ordinário volta-se contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que assentou ser “inviável ampliar o objeto da demanda para definição da quantia a ser adicionada a título de juros e correção monetária”.



    3. Agravo interno DESPROVIDO.